Tribunal: TJMT
Processo: 1028920-09.2022.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028920-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Renda Mensal Vitalícia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOEDIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 034.280.981-45 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), IZILDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 528.773.881-15 (APELADO), JOACIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 018.507.601-79 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), JOACIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 018.507.601-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – RECONHECIMENTO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – PLEITO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O reconhecimento da responsabilidade subjetiva do Município em decisão anterior com trânsito em julgado impede a rediscussão da matéria em sede recursal, em observância ao princípio da coisa julgada.

2.
A fixação de pensão mensal vitalícia em valor equivalente a um salário-mínimo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a subsistência digna da vítima, conforme os artigos 950 e 944 do Código Civil.

3.
O pedido de abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT configura inovação recursal, não podendo ser conhecido, uma vez que não foi suscitado na fase de conhecimento, conforme disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

4.
O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido encontra-se correto e
de acordo com o pedido da parte apelante,
não havendo interesse recursal no pedido de adequação.

5.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de concessão de pensão vitalícia n. 1028920-09.2022.8.11.0003 ajuizada por
JOEDIR DA SILVA MIRANDA,
julgou procedente o pleito inicial, condenando a parte ora apelante ao pagamento de pensão mensal, no valor correspondente a um salário mínimo vigente, em favor do autor, desde a data do evento (03.01.2021) até a data de seu óbito, devendo os valores atrasados desde a data do evento até a efetiva implantação do pagamento ser pagos em parcela única, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança até 08/12/2021, e pela Taxa Selic a partir dessa data, conforme o art. 3º da EC nº 113/21.

E ainda condenou o Município apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre os valores atrasados da pensão, nos termos do
art. 85, § 3º, I, do CPC
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano suportado pelo recorrido, sustentando que a responsabilidade do ente público no caso concreto é subjetiva e que não ficou comprovada a falha no dever de manutenção da via pública.

Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução equitativa do valor da pensão. Caso a condenação seja mantida ou, ainda, minorada, requer a adequação dos honorários advocatícios, devendo ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e por fim, requer seja determinado o abatimento do DPVAT caso recebido pelo apelado, consoante determina a Súmula 246 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas em Id. 207229920.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 209242166).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 0006833-37.2010.8.11.0055, julgou procedente o pedido formulado por
JOEDIR DA SILVA MIRANDA
, condenando o município ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo ao autor, desde a data do acidente até o seu óbito, em razão de acidente de trânsito que resultou em tetraplegia.

De início, imperioso registrar que a responsabilidade subjetiva do Município pelo acidente de trânsito que vitimou a parte ora apelada já foi amplamente discutida e reconhecida quando do julgamento do processo de indenização por danos morais (Processo n. 1017693-56.2021.8.11.0003), com sentença já transitada em julgada, gerando efeitos de coisa julgada material. A ementa restou assim consignada:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO – INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE TRÂNSITO – DEBILIDADES MOTORAS PERMANENTES – TETRAPLEGIA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO DEVIDA DANO MORAL – ARBITRAMENTO DO RESPECTIVO "QUANTUM" – VALOR QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

3.
Demonstrada a conduta omissiva do Município, que deixou de dar a devida manutenção e iluminação à rua urbana sob sua responsabilidade, incrementando o risco para os usuários, caracteriza falha do serviço, à medida que não oferece a segurança esperada pelos condutores que trafegam na via pública.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em lesões neurológicas permanentes, é o suficiente para gerar o dano moral e material ao autor.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Sentença ratificada em reexame necessário. Recurso Desprovido.

(...)”.

[sem destaque no original].

Dessa forma, nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil, a decisão judicial que reconheceu a responsabilidade do Município possui efeito preclusivo, impedindo que essa questão seja rediscutida em qualquer outra demanda entre as mesmas partes, que tenha por objeto o mesmo fato.

Diante de tais premissas, a questão da responsabilidade subjetiva do Município está definitivamente resolvida e incontroversa, razão pela qual deixo de reapreciar a matéria no presente processo de pensão vitalícia.

A controvérsia recursal, portanto, envolve a análise da legalidade e proporcionalidade da pensão vitalícia fixada, a admissibilidade do pedido de abatimento do valor do seguro DPVAT e a correta fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

No caso dos autos, a parte autora demonstrou, por meio de provas documentais e laudos médicos e periciais, que a condição de tetraplegia e perda de sensibilidade abaixo do nível t4 (mamilos) sem controle esfincteriano resultante do acidente de trânsito, demanda cuidados permanentes e contínuos e que devido ao quadro neurológico grave e incapacitante, o autor encontra-se incapaz de realizar atividade laboral de maneira total e definitiva, o que justifica a necessidade de uma pensão vitalícia para cobrir tais despesas.

Conforme o artigo 950 do Código Civil:

"
Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminui a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
."

Nesse sentido já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS PERMANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO.

[...]

6.
O acórdão recorrido decidiu a questão, em sintonia com a jurisprudência da 3ª Turma do STJ, no sentido de que a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes.
”

(STJ, REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
14/08/2017).
[sem destaque no original].

Por sua vez, o Município contestou o valor pretendido, argumentando que o montante solicitado é excessivo.

O princípio da reparação integral, consagrado no artigo 944, do Código Civil determina que a indenização deve ser proporcional ao dano sofrido. No caso em questão, o recorrido, em decorrência da omissão específica do Município que não manteve a via pública em condições adequadas, sofreu lesões gravíssimas que resultaram em tetraplegia, configurando uma incapacidade total e permanente para o trabalho. Assim, a pensão fixada visa reparar, na medida do possível, as consequências devastadoras desse infortúnio.

É relevante mencionar que a fixação da pensão em um
salário-mínimo
já representa um critério equitativo, pois se trata de um valor básico para assegurar o mínimo existencial necessário à sobrevivência do apelado, ainda mais considerando que este era o valor auferido pelo autor antes do acidente que o inabilitou para o trabalho. Qualquer diminuição deste montante significaria negar ao apelado o direito a uma vida digna, agravando ainda mais sua condição de vulnerabilidade.

Portanto, diante da gravidade dos danos sofridos pelo apelado e da necessidade de garantir uma compensação justa e proporcional ao prejuízo experimentado, o pleito de minoração equitativa da pensão não encontra respaldo jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA –– INVASÃO DA RESIDÊNCIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR - LESÃO CORPORAL – AUTOR FICOU PARAPLÉGICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO
MANTIDA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. Ao contrário do alegado pelo Estado, tenho que é perfeitamente possível a cumulação do benefício previdenciário com a indenização por dano material (pensão vitalícia
), tendo em vista a natureza jurídica diversa das parcelas, além da responsabilidade imputada ao causador do dano.

7.
Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão sofrida, bem como observadas as condições econômicas das partes, entendo que deve ser mantida a pensão vitalícia mensal do Autor, no valor de um
salário mínimo
, eis que
demonstra-se
razoável.

8. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001), razão pela qual, a sentença deve ser reformada neste ponto.

9. Recursos conhecidos, recurso do autor desprovido e do Estado parcialmente provido.”

(N.U 0025022-76.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 22/03/2021).
[sem destaque no original].

No que se refere ao pedido de abatimento do valor recebido pelo apelado a título de seguro DPVAT da indenização civil fixada em decisão judicial, tenho que não
merece
conhecimento, uma vez que é crucial observar que tal pedido não foi objeto da contestação certificada nos autos.

Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil é vedado às partes inovar em sede recursal, apresentando novos pedidos ou fundamentos que não tenham sido oportunamente ventilados na fase de conhecimento, de modo que a ausência de discussão prévia sobre este ponto inviabiliza sua apreciação em sede recursal, sob pena de afronta aos princípios da lealdade processual e da segurança jurídica.

Por fim, o apelante pleiteia de forma subsidiaria a adequação dos honorários advocatícios ao que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e não sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que em nenhum momento o juízo de origem fixou os honorários sobre o valor da causa, pelo contrário, a fixação foi realizada sobre o proveito econômico (valores atrasados da pensão), nos termos do
art. 85, § 3º, I, do CPC
.

Com efeito, o interesse em recorrer é pressuposto de admissibilidade recursal. Desse modo, é imprescindível que o apelante demonstre a necessidade e a utilidade consubstanciadas no interesse na reforma da decisão guerreada.

Ademais, para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, Alexandre Freitas Câmara, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria
dano
(que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Em sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 8.
ed
, Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Desse modo, não conheço do referido pedido.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e a ele NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024